Tribunal: STF
Processo: RE 460880
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
DOMICÍLIO - INVIOLABILIDADE NOTURNA - CRIME DE RESISTÊNCIA -
   AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. A garantia constitucional do inciso XI
   do artigo 5º da Carta da República, a preservar a inviolabilidade
   do domicílio durante o período noturno, alcança também ordem
   judicial, não cabendo cogitar de crime de resistência.